Tribunal: TJBA
Processo: 8003162-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003162-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA DOS SANTOS COELHO e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI, GISELLY MARTINELLI FREITAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI, VAGNER TEIXEIRA VIANA, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU ACLARATÓRIOS ANTERIORMENTE AGITADOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I – Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriormente aviados contra acórdão proferido em sede de apelação.

II - Em seus aclaratórios,
o
embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

III – O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento.

IV-
Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão, obscuridade, ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante.

V – Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003162-82.2019.8.05.0001
, em que figuram como
EMBARGANTE o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e como embargada
MARIA RITA DOS SANTOS COELHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora.
.